Tribunal: STF
Processo: Rcl 42161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. Reclamação ajuizada em face do Decreto Legislativo nº 007/2020 da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, que cassou o mandato do Vice-Prefeito, bem como convocou o Presidente da Câmara Municipal para tomar posse no cargo de Prefeito do Município.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e a tese firmada na Súmula Vinculante nº 46 (a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”). O ato reclamado não aplicou qualquer norma local em desconformidade com a norma federal pertinente. 



    3.  Em relação ao Vice-prefeito, aplica-se-lhe igualmente o Decreto-Lei nº 201/1967, desde que tenha substituído o Prefeito, diante da previsão expressa do art. 3º deste diploma legal. Para se verificar se foi correta a inclusão do reclamante no procedimento administrativo que tramita no órgão legislativo municipal, bem como se as imputações da denúncia estão ou não diretamente relacionadas a atos praticados pelo Vice-prefeito, em substituição ao Prefeito, seria necessária a incursão probatória sobre o acervo colhido no órgão legislativo, o que é inviável em reclamação.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.